Tribunal: TJDFT
Processo: 0718268-34.2024.8.07.0007
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-12
Data de publicação: 2025-06-26

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL. VIOLAÇÃO A DIALETICIDADE. REJEIÇÃO. MÉRITO. CONSUMIDOR. FRAUDE BANCÁRIA. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. REFINANCIAMENTO. ASSINATURA ELETRÔNICA. RECEBIMENTO DOS VALORES. CONTRATAÇÃO REGULAR. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. NÃO COMPROVADA. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
1. Demonstrado que as partes firmaram os contratos de empréstimos n° 8447723, 9877872 e 9878126. As cédulas de crédito bancário que deram origem aos novos contratos de empréstimo consignado na modalidade “refinanciamento” foram ajustadas por meio da assinatura física, eletrônica, selfie e envio de documentos pessoais do autor. O Banco apelado apresentou os comprovantes de “Transferência Eletrônica Disponível - TED” em nome do autor, com as mesmas quantias dos mencionados empréstimos.
2. Como se vê, o autor/apelante não se desincumbiu do seu ônus de demonstrar o alegado; dos contratos questionados, não se extrai qualquer irregularidade ou vício, provada a transferência dos valores contratados para a conta do apelante, o que afasta a alegação de fraude, especialmente quando não houve impugnação do fato, ou, subsidiariamente, a devolução, por meio de estorno, das quantias recebidas. Conforme bem analisado e definido em sentença, o que se vê é que, embora o apelante negue a contratação, os elementos apresentados pelo réu corroboram a regularidade do ajuste. 2.1. Assim, insubsistente a alegação de inexigibilidade das quantias descontadas, ao que decorre nada haver a prover quanto aos pedidos de restituição de valores e de indenização por danos morais.
3. Hipótese em que ainda não comprovado o desvio qualificado de conduta do litigante com indiscutível propósito malicioso, na forma do art. 80 do CPC, razão por que a multa fixada pela sentença deve ser excluída.
4. Recurso conhecido e parcialmente provido.